Tribunal: TJDFT
Processo: 0018042-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018042-06.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: PABLO CAETANO PINHEIRO DE FARIA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de fls. 1/2 ID 16229070, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. A reserva do valor dos honorários advocatícios deve ser pleiteada junto ao juízo de origem, após o trânsito em julgado. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator